Tribunal: TJDFT
Processo: 0759445-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS – GARE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GARE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e pelo IPREV contra a sentença que, após acolher a prejudicial de prescrição quanto às parcelas anteriores a novembro de 2017, julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar as partes rés a restituir o valor de R$ 6.415,41 referente às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação de Atividade de Realização de Espetáculos – GARE. Em seu recurso assinalam que o sistema previdenciário é regido pelo princípio da solidariedade, de modo que a base de cálculo da contribuição previdenciária também deve incluir as vantagens pecuniárias permanentes, ressaltando que o artigo 74 da Lei Complementar no 840/2011 dispõe que as gratificações são vantagens permanentes, de modo que se incorporam ao vencimento. Ademais, assinalam que a questão acerca da natureza permanente ou transitória da GARE ainda é objeto de controvérsia jurídica.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.

III. A controvérsia acerca da natureza jurídica da GARE, objeto do mandado de segurança no 0730278-73.2020.8.07.0000, não influi no presente pedido, visto que a parte autora se aposentou apenas no ano de 2021, enquanto que naquele MS discute-se eventual restabelecimento da GARE para servidores que se aposentaram em momento anterior ao da parte autora. Ademais, face a natureza propter laborem da GARE, e diante da redação do artigo 39 §9o da CF/88 decorrente da Emenda Constitucional no 103/09 (“É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo”), não há que se falar na incorporação da GARE para a parte autora, face a sua aposentadoria apenas no ano de 2021, inclusive existindo determinação dos réus para que seja efetuada a restituição dos valores indevidamente recebidos pelos aposentados a título de GARE desde a EC no 103/2019 (ID 49786079).

IV. A Contribuição Social do servidor público para o custeio do seu regime próprio de Previdência deve incidir apenas sobre a quantia recebida, que irá servir de base de cálculo para os futuros proventos. Nos termos do § 3o do art. 40 da Constituição da República, para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.

V. No caso em tela, a cobrança da contribuição previdenciária sobre a GARE traz benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para o servidor público, o que configura enriquecimento sem causa. Ademais, em face do caráter contributivo da previdência, deve haver a perfeita correlação entre contribuição e benefício. Sendo assim, deve a contribuição previdenciária limitar-se ao benefício a ser recebido.

VI. Ainda, não obstante o disposto na Lei Complementar no 769/2008, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário, razão por que devida à parte autora a restituição das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação de Atividade de Realização de Espetáculos – GARE, uma vez que a verba não se inclui no cálculo da aposentadoria (Tese 163 de repercussão geral, STF, Pleno, RE 593.068, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019).

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.